Tribunal: STF
Processo: ARE 950307
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal. Necessidade de subscrição dos recursos pela Mesa da Câmara Municipal. Agente político que conduz o processo decisório. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.